Tribunal: TJMT
Processo: 1009242-45.2017.8.11.0015
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009242-45.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), DROGARIA E FARMACIA ROSA DE JESUS LTDA - EPP - CNPJ: 10.669.593/0001-37 (APELANTE), ALEX STEVES BERTO - CPF: 638.029.021-49 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MEIRE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 898.457.061-34 (APELANTE), KARLA DO NASCIMENTO STRACK - CPF: 016.528.301-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEFERIMENTO DA EMENDA À INICIAL PARA EXCLUIR A RECUPERANDA DA LIDE – PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EXECUTÓRIA EM DESFAVOR DOS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO SEM CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 581 DO STJ

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O processamento da recuperação judicial da devedora principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos coobrigados, visto que a obrigação dos devedores solidários é autônoma e independe da situação da empresa, de modo que permitido o prosseguimento da ação de cobrança
ajuizada contra eles.

Nos termos da Súmula
581/STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1009242-45.2017.8.11.0015

APELANTES: DROGARIA E FARMÁCIA ROSA DE JESUS LTDA. - EPP, ALEX STEVES BERTO, MEIRE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA, KARLA DO NASCIMENTO STRACK

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DROGARIA E FARMÁCIA ROSA DE JESUS LTDA. - EPP, ALEX STEVES BERTO, MEIRE APARECIDA FERREIRA DE OLIVEIRA
e
KARLA DO NASCIMENTO STRACK
contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, de procedência do pedido da ação de cobrança, para condenar os réus/apelantes ao pagamento de R$ 261.402,25 (duzentos e sessenta e um mil, quatrocentos e dois reais e vinte e cinco centavos), acrescido dos encargos contratuais até o efetivo pagamento e condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º, incisos I a IV, do Código de Processo Civil.

Os apelantes relatam que
requereram o processamento de sua recuperação judicial em 14.04.2016, deferido em 18.04.2016, tramitando sob o n. 0000920-48.2016.811.0028 na Vara Única da Comarca de Poconé; argumenta que diante do processamento e consequente novação da dívida, a hipótese é de extinção da ação, cabendo ao apelado receber o seu crédito no valor e na forma constante no plano de recuperação, por aplicação do artigo 59 da Lei nº 11.101/2005.

Narram que o crédito executado é anterior ao pedido de Recuperação Judicial da devedora principal, constituído em 06.05.2015 e, por força do artigo 49 da LRF, está sujeito aos efeitos da recuperação judicial, deferida em 18.04.2016, tanto é que foi incluído na lista de credores da devedora principal.

Citam que equivocou-se a Magistrada ao desconsiderar que a novação atinge a figura da sócia garante, porque a dívida arrolada no plano de recuperação da empresa devedora principal (da qual é devedora solidária a ora apelante, que não anuiu com a continuidade da obrigação) substituiu, por determinação legal e judicial, o débito objeto da lide, motivo pelo qual o Contrato de Abertura de Crédito cobrado não tem mais valia.

Indicam que seu plano de recuperação judicial previu a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes, bem como extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das recuperandas e de todas as monitórias, execuções judiciais contra os sócios e avalistas.

Requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e determinada a extinção da ação de cobrança por ser credito sujeito ao feito recuperacional, em razão da novação operada pela aprovação e homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal, situação que se estende aos sócios garantidores; alternativamente, seja determinada a suspensão da referida ação, já que o débito perseguido tem previsão de pagamento em ação anterior.

Em contrarrazões, o apelado
pugna pelo
desprovimento do recurso.

O Dr. Flávio Cezar Fachone, Procurador de Justiça, não se manifestou, ante a ausência de interesse público
.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Banco do Brasil ajuizou a demanda ao argumento de que é credor dos réus em razão do inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis n. º 234.203.262, celebrado com Drogaria e Farmácia Rosa de Jesus Ltda. – EPP.,
na qual os demais réus figuram como fiadores.

Posteriormente, requereu a emenda da inicial, desistindo da ação em face de Drogaria e Farmácia Rosa de Jesus LTDA – EPP (em recuperação judicial), cujo requerimento foi deferido.

Em defesa, os réus sustentaram que a lide deve ser extinta, diante da recuperação judicial da devedora principal, uma vez que o crédito está arrolado no feito recuperacional (concursal) e no plano de recuperação judicial consta previsão de extinção das garantias consubstanciadas em avais e fiança.

Pois bem. Em razão da homologação do plano de recuperação judicial, opera-se a novação das dívidas sujeitas aos efeitos do procedimento recuperacional, de modo que impõe-se a extinção das ações de execução movidas em face da empresa recuperanda. É o que estabelece o artigo 59, caput da Lei 11.101/2005:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei.
”

Todavia, a regra prevista no mencionado dispositivo legal não se aplica em relação aos coobrigados. Com efeito, na Cláusula 12 do plano de recuperação judicial não está prevista a supressão de garantias, mas a possibilidade de requerimento das recuperandas nesse sentido:

“Cláusula 12ª: poderão as recuperandas, ainda, requererem ao juízo da recuperação judicial a substituição/extinção de garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possuem, respeitando-se as demais disposições legais a respeito.”

Ocorre, que na assembleia geral de credores realizada em 22.08.2017, o ora apelado reiterou a proposta apresentada na assembleia anterior e registrou:

“
Garantias: manutenção das garantias originalmente contratadas, mesmo considerando a novação das dívidas que ocorrerá com a aprovação do PRJ: fiança/aval, penhor e alienação fiduciária
(...).
”

Assim, não convence a alegação de que deve ser extinto o processo em razão da novação operada com a
homologação do plano de recuperação judicial da devedora principal, visto que não há impedimento ao credor em cobrar dos coobrigados.

Sobre o débito, embora não exista negativa dos apelantes, mencionou a Magistrada que o apelado apresentou documentos que demonstram a efetivação do negócio jurídico realizado entre as partes, materializado pelo Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Recebíveis n. º 234.203.262, o repasse do valor na conta bancária da empresa contratante e a inadimplência do valor exigido.

Com efeito, conforme jurisprudência do STJ, o deferimento da recuperação judicial não impede a execução dos créditos ajuizados em face de devedores solidários da empresa recuperanda, pois a eles não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59,
capu
t, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005.

Friso que o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que permite ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

Transcrevo o teor da Súmula 581/STJ
: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. O acórdão embargado enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento, no que foi pertinente e necessário, exibindo fundamentação clara e nítida, razão pela qual não há falar em negativa de prestação jurisdicional.
2. A conclusão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento sumulado desta Corte Superior no sentido de que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória" (Súmula 581 do STJ).
3. Alterar a conclusão do Tribunal local no sentido de que, apesar da financeira ter recebido da devedora principal parte do crédito objeto da execução, há saldo restante a ser arcado, sendo o insurgente avalista e devedor solidário, seria necessário promover o reexame do acervo fático- probatório dos autos, providência vedada, a teor do óbice da Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial não restou comprovado ante a ausência de similitude fática. 5. Agravo interno desprovido
” (AgInt nos EDcl no AREsp 1597397/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021).

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DEFERIMENTO. SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES PROPOSTAS EM FACE DE COOBRIGADOS E GARANTIDORES. CLÁUSULA. ILEGALIDADE. SÚMULA 581/STJ. 1. Ação de recuperação judicial.
2. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de avalista da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005
. 3. Agravo interno no recurso especial não provido
” (AgInt nos EDcl no REsp 1883924/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

“
AGRAVO INTERNO. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO CÍVEL ONDE TRAMITA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA AVALISTA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO.
1. O deferimento da recuperação judicial não obsta a execução dos créditos ajuizados em face de devedores solidários da empresa recuperanda, pois não se lhe aplica a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005. 2. O processamento de execução de título extrajudicial contra os devedores solidários da empresa em recuperação judicial, não invade a esfera de competência do juízo universal, por inexistir dois juízos distintos a decidir sobre o mesmo patrimônio.
Precedentes 3. Conflito de competência extinto sem resolução do mérito
” (AgInt no CC 160.984/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/04/2019, DJe 23/04/2019).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI Nº 11.101/2005
. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP Nº 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2º, da Lei nº 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral".
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973).
2. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015).
2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Transcrevo trecho de decisão monocrática proferida nos autos do
Recurso
Especial nº 1.374.907 - SP (2013/0076972-8):

“A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.333.349/SP, processado nos termos do art. 543-C do CPC, decidiu que "a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

Na hipótese em análise, o Tribunal de origem, adotando o entendimento do STJ, decidiu que a concessão da recuperação judicial do devedor principal não suspende a execução individual em relação aos coobrigados, ora recorrentes (e-STJ, fls. 342/343).

Aplica-se na espécie a Súmula n. 83/STJ.

Ante o exposto, não conheço do recurso especial. Publique-se. Brasília (DF), 08 de abril de 2015.

MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Relator”

Esse entendimento foi adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“RAC – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL EMITIDA POR EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DE AVALISTA – CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL QUE NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA EM FACE DO AVALISTA LIMITADO ÀS SUAS COTAS SOCIAIS – CUMPRIMENTO DO PLANO RECUPERACIONAL SEGUIDO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
1 - A Lei 11.101/2005 protege apenas e tão-somente a empresa devedora principal quando aprovada a recuperação judicial. Para o Colendo STJ, o fato de a empresa estar em processo de recuperação judicial não impede que os sócios dessa mesma companhia respondam a outro processo de execução de dívida bancária da qual sejam os avalistas. 2 - No caso concreto, embora deferida a recuperação judicial à empresa Castoldi Diesel Ltda., as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, o que possibilita ao Banco credor exercer seus direitos contra a avalista, impondo-se a manutenção da Ação de Execução n.º 1038444-52.2018.8.11.0041 até que se cumpra o planejamento Recuperacional (31/12/2021), conforme pleiteado pelo credor
” (N.U 0048421-90.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE NOVAÇÃO DA DÍVIDA – GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS NA QUALIDADE DE AVALISTAS – EXTINÇÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL – IMPOSSIBILIDADE – EFEITOS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL QUE NÃO SE ESTENDE NA HIPÓTESE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula nº 581 do STJ)”
(N.U 1000715-26.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 26/11/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022